Tribunal: CARF
Processo: 35087.001340/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/2005
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as regras previstas no Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. OBRIGATORIEDADE.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo quinquenal de decadência rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN. Considera-se pagamento antecipado aquele efetuado antes do início da fluência do art. 173, I, do CTN, vez que inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário.
SAT. LANÇAMENTO DEVIDO.
A contribuição a cargo da empresa é devida para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EXIGIBILIDADE
O Plenário do STF, no julgamento do RE 635682/RJ, submetido ao rito da repercussão geral (tema 227), entendeu ser constitucional a Contribuição para o Sebrae e válida a cobrança do tributo, independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte.
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
Conforme Ato Declaratório no 3 de 20.12.2011 da Procuradoria Geral da fazenda Nacional - PGFN, sobre o pagamento in natura do auxílio- alimentação não há incidência de contribuição previdenciária
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n° 595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014). O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código processual vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35087.001340/2005-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.983 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2020
Recorrente
EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/2005
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência
Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as
regras previstas no Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA
REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. OBRIGATORIEDADE.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo
quinquenal de decadência rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN.
Considera-se pagamento antecipado aquele efetuado antes do início da fluência
do
art.
173,
I, do CTN, vez que inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do
Codex Tributário.
SAT. LANÇAMENTO DEVIDO.
A contribuição a cargo da empresa é devida para o financiamento do benefício
previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EXIGIBILIDADE
O Plenário do STF, no julgamento do RE 635682/RJ, submetido ao rito da
repercussão geral (tema 227), entendeu ser constitucional a Contribuição para o
Sebrae e válida a cobrança do tributo, independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte.
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35087.001340/2005-42
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001340/2005-42

Conforme Ato Declaratório no 3 de 20.12.2011 da Procuradoria Geral da
fazenda Nacional - PGFN, sobre o pagamento in natura do auxílio- alimentação
não há incidência de contribuição previdenciária
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n°
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014). O
§ 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código processual vigente, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a competência 11/1999; e b) excluir os
lançamentos relativos a valores pagos a título de alimentação in natura e a cooperativas de
trabalho (levantamentos AL, ALS, COP, CPS, UME e UOD). Vencidos os conselheiros Matheus
Soares Leite. Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto, que davam provimento
parcial em maior extensão para reconhecer a decadência até a competência 09/2000 e excluir do
lançamento os levantamentos AL, ALS, COP, CPS, UME e UOD.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001340/2005-42

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD)
relativo a contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas / recolhidas a menor,
correspondente à contribuição da empresa, à parte devida por segurados, à contribuição para o
financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho (SAT) até 1997 e
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) A PARTIR DE 1997 e as
destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 174-177):
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
Remunerações de empregados e contribuintes individuais ( PRO - LABORE ),
retenções que deveriam ter sido feitas de uma empresa de vigilância e pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho, todos, discriminados nos Levantamentos (Papéis
de Trabalho) codificados pelas siglas AL (01/96 a 1 1/98), ALS ( 03/99 a 11/1999 ) ,
COP ( 01/96 a 12/98 ), CPS ( 01/99 a 03/2001 ), DPA ( 06/2004 a 12/2004 ), RAZ (
08/96 a 12/98 ), RZS ( 01/99 a 12/2004 ), SV ( 02/1999 a 12/2003 ), UME ( 04/2000 a
04/2005 ), UOD ( 01/2001 a 04/2005 ) cujos valores encontram-se discriminados no
anexo denominado “Relatório de Lançamentos ~ RL”, e identificados como SC -
Salários.
Os levantamentos AL (Alimentação ) e ALS ( Alimentação sem GFIP ) foram utilizados
para expressar os valores das refeições fornecidas ( contidos na rubrica “Alimentação”
dos Livros Razão ) anteriores e posteriores a 01/99, respectivamente. Os levantainentos
COP (Copa e Cozinha ) e CPS ( Copa e Cozinha sem GF IP ) foram utilizados para
expressar os valores dos lanches fomecidos ( contidos na mbrica “ Copa e Cozinha “
dos Livros Razão ) anteriores e posteriores a 01/99, respectivamente. Como a empresa
apresentou um comprovante de inscrição no PAT, de 31/03/2001, não foram apuradas
contribuições sobre refeições e lanches a partir de 04/2001

Ciência da autuação: 04/10/2005 (conforme documento - e-fl.2).

Impugnação (e-fls. 181-237) na qual a contribuinte alega:
 Decadência;
 Improcedência do lançamento relativo ao SAT sobre parte dos
empregados;
 Desnecessidade de inscrição no PAT, para isenção do valor da alimentação
fornecida;
 Que parte dos lançamentos se refere a aquisição de gêneros alimentícios
para atender a clientes, fornecedores e visitantes;
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001340/2005-42

 Falta de consideração das competências já parceladas e pagas;
 Inconstitucionalidade das contribuições a terceiros;
 Existência de bitributação;
 Falta de base legal para tributação de contratos de planos de saúde;

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 421-438) com a seguinte ementa:
DECADÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos,
nos termos do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS- INCRA –
SALARIO EDUCAÇÃO, SEBRAE, SESI E SENAI.
Na esfera administrativa, tendo em vista o caráter plenamente vinculado do lançamento
tributário, não é cabível discutir-se acerca de constitucionalidade ou legalidade de lei ou
ato normativo, havendo, para isto, os meios judiciais próprios.
SAT. - LANÇAMENTO DEVIDO.
A contribuição a cargo da empresa é devida para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho.
SAL[ARIO IN NATURA. ALIMENTAÇÃO. EMPRESA NÃO INSCRITA NO
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integram o salário de contribuição as parcelas pagas a título de alimentação, em
desacordo com o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, Lei n.° 6.321/76.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E ODONTOLÓGICO.
A contribuição a cargo da sociedade empresária de quinze por cento sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços das Cooperativas previsão legal no
artigo 22 de Lei 8.212/91 e regulamentados pelos artigos 201, III e 219 §§ 7° e 8° do
Decreto 3.048/99

O afastamento de parte da exigência deveu-se a retificação da NFLD (levantamentos AL,
COP e CPS) conforme despacho e planilhas de e-fls. 408 a 417, efetuados pela fiscalização.
Ciência do acórdão: 26/06/2008 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.513).

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001340/2005-42

Recurso voluntário (e-fls. 136-144) apresentado em 25/07/2008, no qual a
recorrente alega:
 Decadência;
 Improcedência do lançamento relativo ao SAT sobre parte dos
empregados;
Ocorre que o auditor fiscal fez lançamentos com responsabilizando parte dos
funcionários segurados, que na verdade não são contribuintes do SAT.
 Desnecessidade de inscrição no PAT, para isenção do valor da alimentação
fornecida;
A jurisprudência é farta e consolidado o entendimento de que a parcela paga in natura
como auxilio-alimentação ao trabalhador não poderá sofrer incidência de contribuição
previdenciária.
 Que parte dos lançamentos se refere a aquisição de gêneros alimentícios
para atender a clientes, fornecedores e visitantes;
 Inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE;
 Improcedência dos lançamentos relativos a contratos com cooperativas de
saúde
também são improcedentes os lançamentos referentes aos contratos com cooperativas de
saúde, posto que os médicos e dentistas contratados através do plano com a Cooperativa
não trabalham na sede da empresa, não são profissionais exclusivos da Requerente, e
não têm regularidade de prestação de serviços, estando completamente desvinculados à
empresa Recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito
Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no art. 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o Regimento
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001340/2005-42

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf), com redação da Portaria MF
329 de 2017.

Análise de admissibilidade
A correspondência de envio do acórdão foi recebida no dia 26/06/2008 e o recurso
foi apresentado em 25/07/2008, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Decadência
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal, não há pagamento,
inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário
Nacional. Caso haja antecipação do pagamento, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do mesmo
código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da data do fato gerador, desde que
não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
Após a edição da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal – que
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 -, passou a ser obrigatória a
adoção, pela administração pública, do entendimento de que às contribuições sociais
previdenciárias se aplicam as disposições do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial.
Posto isso, verifica-se que o crédito constituído se refere a fatos geradores
ocorridos nas competências 01/1996 a 04/2005.
Independentemente da regra a ser aplicada para verificação do início do prazo
decadencial – seja a do art. 150, §4o (da data do fato gerador), seja a do art. 173, I (do primeiro
dia do exercício seguinte) -, a decadência se operou para as competências 11/1999 e anteriores,
considerando que o lançamento foi efetuado no dia 04/10/2005.
De forma também independente à regra aplicável, as competências 10/2000 e
posteriores não foram alcançadas pela decadência, devendo o lançamento relativo a esses
períodos ser mantido nesse ponto.
Resta então a análise das competências 12/1999 a 09/2000. Nessas, a exigência se
refere aos levantamentos CPS (copa e cozinha sem GFIP), RZS (razão sem GFIP), SV
(segurança e vigilância) e UME (cooperativa Unimed), da seguinte forma:
- 12/1999: CPS, RZS, SV
- 01/2000 a 03/2000: CPS, RZS;
- 04/2000 e 05/2000: CPS, RZS, UME;
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001340/2005-42

- 06/2000 a 09/2000: CPS, RZS, SV, UME.
Destaque-se, primeiramente, que o levantamento CPS envolve rubrica relacionada
a contribuição da parte dos segurados e que o levantamento SV aferiu retenções que deveriam ter
sido efetuadas. Houvesse apropriação indébita, de plano seria aplicável a regra do art. 173, I, do
CTN, como impõe a Súmula CARF 106. No entanto, não é essa a hipótese dos autos, como
constata o relatório fiscal (“não há provas do crime de apropriação indébita previdenciária”).
Posto isso, para as competências 12/1999 a 09/2000 o relatório de documentos
apresentados (e-fls. 117-129) aponta a existência de GPS relativas a esses períodos, aproveitadas
para redução do débito. Todavia, extrai-se que os pagamentos foram efetuados em 2002, o que
impede que seja atraída a regra do art. 150, §4o, do CTN.
Isso porque não há como aceitar que o pagamento a destempo seja considerado
como apto a afastar a regra do art. 173, I, do CTN, quando esta já começou a incidir. Como não
havia pagamento para as competências 12/1999 a 09/2000 até o dia 01/01/2001, esse é o termo
inicial do prazo decadencial, não sendo possível cogitar uma interrupção de tal prazo pelo
pagamento em 2002, alterando novamente a regra de contagem. Sendo assim, tais competências
não foram atingidas pela decadência.
Reforça tal entendimento o voto do i. Conselheiro José Luís Henstch Benjamin
Pinheiro, constante da Resolução 2401-000.790 deste Conselho, com o seguinte trecho:

Até o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ainda não se iniciou o prazo do art. 173, I, do CTN, podendo ser aplicável
tanto o prazo do art. 150, § 4°, do CTN, caso o contribuinte efetue a antecipação de
pagamento, como o prazo do art. 173, parágrafo único, do CTN, caso o fisco notifique
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Na falta de qualquer pagamento entre a data de vencimento e o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não há o que
ser homologado, logo não se cogita da incidência o prazo do art. 150§ 4° do CTN.
Em tal período, incidirá o prazo do parágrafo único do art. 173 do CTN, caso o fisco
notifique o contribuinte do início de procedimento tendente ao lançamento.
No primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, tem início o curso do prazo do art. 173, I, do CTN e eventual pagamento em
atraso efetuado pelo sujeito passivo em data posterior não tem o condão de afastar a
ocorrência desse termo inicial e nem a contagem do prazo decadencial iniciada a parir
dele, sob pena de evidente prejuízo ao credor e, principalmente, de violação da norma
cogente do art. 173, I, do CTN.
(...)
Entendimento diverso significaria atribuir ao contribuinte o poder de modificar o prazo
decadencial já em curso.

Seguro Acidente de Trabalho - SAT
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001340/2005-42

Equivoca-se a recorrente ao afirmar que a fiscalização fez lançamentos
responsabilizando parte dos funcionários segurados, que não são contribuintes do SAT.
A contribuição para financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho (SAT) e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIIL-
RAT) é um tributo a cargo da empresa, conforme disposto no art. 22, II, da Lei 8.212/1991.
A notificação fiscal, por conseguinte, encontra-se correta nesse ponto, pois o
lançamento referente a essa rubrica formaliza, em nome da empresa, a exigência da referida
contribuição.

Inconstitucionalidade - Contribuição ao SEBRAE
Embora o item 2.5. do Recurso voluntário cite todas as contribuições destinadas a
terceiros, o recorrente só contesta, especificamente, a contribuição destinada ao SEBRAE, sob a
alegação de que a sujeição passiva deveria se ater às categorias econômicas beneficiadas pelo
próprio SEBRAE, quais sejam as micro e pequenas empresas.
Alegações de inconstitucionalidades e ilegalidades de leis ou outras normas não
podem ser objeto de discussão na esfera administrativa, dada a falta de competência desta
instância em apreciar tal matéria. Súmula CARF no 02, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Todavia, ressalte-se que, no julgamento do RE 635682/RJ, com repercussão geral,
o STF concluiu pela constitucionalidade da contribuição para o SEBRAE, entendendo a
desnecessidade de lei complementar e de contraprestação direta em favor do contribuinte.
Acórdão com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados.
(STF – RE: 635682/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 25/04/2013,
Tribunal Pleno)

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001340/2005-42

Dessa forma, a exigência tem fundamento legal válido, qual seja o art. 8o da Lei
8.029/90 c/c art. 1o do Decreto-Lei 2.318/86, nos seguintes termos:
Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às microempresas e às pequenas
empresas, de promoção de exportações, de desenvolvimento industrial e de promoção
internacional do turismo brasileiro, fica instituído adicional às alíquotas das
contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no
2.318, de 30 de dezembro de 1986 (...)
Art 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias
das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da
Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:

Salário in natura - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Consta do relatório fiscal que
os levantamentos AL (Alimentação ) e ALS ( Alimentação sem GFIP ) foram utilizados
para expressar os valores das refeições fornecidas (contidos na rubrica “Alimentação”
dos Livros Razão ) anteriores e posteriores a 01/99, respectivamente. Os levantamentos
COP (Copa e Cozinha ) e CPS ( Copa e Cozinha sem GFIP ) foram utilizados para
expressar os valores dos lanches fornecidos ( contidos na rubrica “ Copa e Cozinha “
dos Livros Razão ) anteriores e posteriores a 01/99, respectivamente. Como a empresa
apresentou um comprovante de inscrição no PAT, de 31/03/2001, não foram apuradas
contribuições sobre refeições e lanches a partir de 04/2001, entretanto, será feita uma
representação ao Ministério do Trabalho para exclui-la do PAT, haja vista que o
comprovante supracitado não possui número de inscrição e que os contratos com as
fornecedoras de refeições não foram apresentados, o que impossibilitou a verificação do
cumprimento das exigências do PAT por parte das fornecedoras.

Já o despacho a e-fl. 408 esclarece que, em relação aos lançamentos referentes à
alimentação
A prova do fato gerador é o próprio livro Razão apresentado pela empresa, o qual
contém uma conta de alimentação cujo título não afirma serem os produtos dela
dirigidos a clientes, portanto o fornecimento dos produtos supracitados foi considerado
fato gerador. Neste caso, não é necessário listar os consumidores da alimentação
específica (pães, queijo, mussarela e leite, o que seria inviável, haja vista que os
holeriths apresentam apenas os valores dos descontos e não os produtos consumidos).

Conclui-se, portanto, que todos os lançamento efetuados tiveram por objeto o
fornecimento de gêneros alimentícios, cujos valores foram considerados como remuneração
unicamente por conta da falta de adesão ao PAT.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001340/2005-42

Há que se observar, portanto, que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011 autorizou a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
O referido Ato foi editado a partir do Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, que cita
exemplos de decisões que expressam posicionamento pacífico firmado no âmbito do STJ, entre
as quais o acórdão no RESP 977.238/RS, de cuja ementa se extrai o seguinte trecho:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.

Assim, a observância do referido Ato Declaratório implica o reconhecimento de
que, esteja o empregador inscrito ou não no PAT, o valor da alimentação fornecida in natura ao
empregado não integra o seu salário de contribuição. Por essa razão, deve ser afastado o
lançamento relativo aos levantamentos AL (Alimentação), ALS (Alimentação sem GFIP), COP
(Copa e cozinha) e CPS (Copa e cozinha sem GFIP).

Contribuição das Empresas – Serviços prestados por cooperativas
A recorrente se insurge somente quanto a parte do lançamento referente à
contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por
parte da empresa contratante de serviços por intermédio de cooperativas de trabalho, com base
no art. 22, IV, da Lei 8.212/91. Alega que “os médicos e dentistas contratados os médicos e
dentistas contratados através do plano com a Cooperativa não trabalham na sede da empresa, não
são profissionais exclusivos da Requerente, e não têm regularidade de prestação de serviços,
estando completamente desvinculados à empresa Recorrente”.
O STF declarou a inconstitucionalidade da contribuição de 15% incidente sobre o
valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho (Recurso Extraordinário no
595.838/SP), prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com repercussão geral
reconhecida. Foi editada a Resolução Senado Federal n° 10/2016, que suspendeu a execução do
dispositivo inconstitucional.
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Dessa forma, devem ser excluídos da exigência os valores oriundos da retenção de
15% sobre o valor da nota fiscal (Levantamentos UME e UOD).
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.983 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001340/2005-42

Conclusão
Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para reconhecer
a decadência até a competência 11/1999, bem como para afastar o
lançamento relativo aos levantamentos AL, ALS, COP, CPS, UME e
UOD.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital